Tribunal: TJSP
Processo: 1007187-57.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que negou a existência do débito apontado no "Serasa Nome Limpo" – apelada que não comprovou a existência da dívida cobrada – ônus da prova de que a apelante tenha recebido os produtos que lhe são cobrados que era da apelada – declaração de inexigibilidade do débito e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que negou a existência do débito apontado no "Serasa Nome Limpo" – apelada que não comprovou a existência da dívida cobrada – ônus da prova de que a apelante tenha recebido os produtos que lhe são cobrados que era da apelada – declaração de inexigibilidade do débito e exclusão da pretensa dívida da plataforma de negociação que se impõem.

DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de inscrição de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" – dados da plataforma acessados por meio de login e senha da apelante – falta de provas sobre pretensa influência no score do consumidor – Súmula no 550 do STJ – abalo moral indenizável que não se presume na hipótese e não se patenteou – inexistência de alegação de cobrança vexatória – ofensa a atributos da personalidade da apelante não evidenciada.

Resultado: recurso parcialmente provido.